Tribunal: TJMT
Processo: 1026586-31.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026586-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 014.246.721-98 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida,
a justificar a condenação por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026586-31.2024.8.11.0003

APELANTE:

JOSIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ocorrência da litispendência, na forma do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Condenou ainda a parte autora em multa por litigância de má fé no importe de 01 salário mínimo, bem como os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e todas as despesas processuais.

A apelante, em suas razões recursais,
alega que a condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé caracteriza medida extrema, incabível no caso em análise, mormente considerando a ausência de deslealdade processual.

Aduz que foi proferida sem intimação prévia para explicações, e carece de fundamentação, ao argumento de que a duplicidade de ações foi mero erro material sanável e não justifica aplicação de multa por má-fé.

Sustenta que a simples constatação de litispendência não é suficiente para a caracterização da má-fé, que deve ser cabalmente comprovada.

Argumenta que a jurisprudência do TJMT e de outros tribunais reconhece a ausência de má-fé em casos análogos e que o reconhecimento da litispendência deveria implicar apenas extinção sem resolução do mérito e, alternativamente, caso mantida a condenação, que a multa aplicada seja reduzida por ser beneficiária da gratuidade e não ter condições financeiras.

Pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja afastada a condenação imposta
isentando a apelante da condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação, apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal (Id 281121883).

As contrarrazões foram ofertadas, onde a apelada alega que a apelante ajuizou duas ações idênticas configurando uso abusivo da máquina judiciária, ao argumento de que a conduta da parte se enquadra em judicialização predatória, conforme conceito do CN, assim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais (Id 281121885).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id 281971865).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO BMG S/A
, sustentando que a requerida efetuou descontos indevidos referente a cartão de crédito consignado, mediante o Contrato nº 17570203, no valor de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos).

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência do referido débito, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau julgou extinta a pretensão em razão da litispendência, justificando na oportunidade o seguinte:

“(...)
Conforme se verifica nos autos do processo n.º 1019036-82.2024.8.11.0003, ajuizado em 31/07/2024, o autor demandou ação idêntica a esta de maneira prévia, a qual tramita perante a 1ª Vara Cível desta Comarca.

Observa-se que na presente ação a data de ajuizamento é de 12/10/2024, devendo, portanto, esta ser extinta, haja vista que foi proposta depois daquela ação.

Deste modo, é certo que houve a ocorrência do instituto da litispendência, conforme previsões contidas nos artigos 337, §1º, 2º e 3º do

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1000245-78.2020.8.11.0044 APELANTE: LAZARA ALVES RIBEIRO APELADO: ENERGISA S/A DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
Quando duas Ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, prevalece aquela cuja relação processual se formou primeiro, pois a citação válida, ainda que determinada por juízo incompetente, induz à litispendência
. E não há possibilidade de ajuizamento de nova Ação enquanto a anterior não transitar em julgado (art. 337, § 3º, do CPC). (TJ-MT 10002457820208110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021) (negrito nosso)

Portanto, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, verifica-se que existe litispendência, motivo pelo qual a presente ação deve ser extinta em seu nascedouro.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

In casu
, a prática da parte autora trata-se de verdadeiro prejuízo ao Poder Judiciário que, neste contexto, resta prejudicado na efetiva prestação jurisdicional em relação a outros processos onde existem os predicados formais para sua apreciação, causando prejuízo material e moral ao Poder Judiciário. O primeiro porque, se gasta o Poder Judiciário com altas somas financeiras para mantença de seu quadro funcional e, de igual forma, com equipamentos outros, já que se trata de processo virtual.

Assim, verifica-se a existência da demanda predatória onde, nestes autos, esta situação se encontra evidenciada, consta-se um caso da alcunhada justiça predatória que prejudica o Poder Judiciário, causando prejuízo a este e de igual forma àqueles que, realmente, necessitam da prestação jurisdicional em tempo ideal, dentro do prescrito no artigo 4º, do Código de Processo Civil, de vê quando é divisada pela ilegal e abusiva prática que existe em nosso sistema judicial e consiste em ajuizar ações em massa, propositura de demandas idênticas já julgadas anteriormente, em nome de vulneráveis pessoas que nem sabem o que estão fazendo e com finalidade única obter um segundo julgamento do Poder Judiciário, se a pretensão for adiante, se der certo, deu, se não, nada tem a perder.

Imprescindível registrar que os dados levantados no sistema do PJE apontam que o causídico representante da parte autora ajuizou duas demandas idênticas em nome da parte autora, tendo como pedidos os mesmos desta demanda.

Deve ser visto, ainda, que o Poder Judiciário não pode ser alvo de situações desta natureza onde, se aproveitando de ser a parte beneficiada da justiça gratuita, ingressam numa tentativa do ‘se der certo, deu’ e, inclusive verba de sucumbência. Afasta-se do Juizado Especial já que lá a questão, aqui no Estado de Mato Grosso, já está solidificada e agora migra para a Justiça Comum. E aqui, se der certo, além do principal, reside condenação de sucumbência.

O próprio e. Tribunal de Justiça em vários precedentes se posicionou no sentido de que “é hora de dar um basta nesta situação”, porque não uma ação apenas, porque proliferação de ação, pois o que se constata é que por fatos que podem ser resolvidos num só processo, buscam várias proposituras para obter um segundo posicionamento do Poder Judiciário.

No caso como este se apresenta, registre-se que devem ser evitadas demandas que na verdade utilizam a prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, utilizando desse princípio não com o fim apropriado, mas com fins de interesses pessoais e econômicos, culminando por atravancar a máquina judiciária desnecessariamente. Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedimento de acesso à justiça, mas sim velar para esse acesso seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Dito isto, segundo vejo, embora dando certa dose de elasticidade, não se pode negar que reside evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não se pode olvidar que o exercício abusivo da lei, como se registra em caso de demanda predatória, além de causar prejuízos às partes no processo, compromete a própria noção de eficiência do serviço judiciário, devido ao inevitável congestionamento gerado pelo ingresso de grande número de ações imprudentes e inconsequentes.

Acerca do tema, cito adiante precedente do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS –
MÚLTIPLAS AÇOES –

DEMANDAS PREDATÓRIAS – CONSTATAÇÃO – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
– APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC - INAPLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – PESSOA SIMPLES – VULNERABILIDADE – POSSIBILIDADE DE SER ENGANADA QUANDO DA PROPOSITURA DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. I -
A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda
. II - Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015). III - Questões desta natureza quebra a boa fé que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6º do Código de Processo Civil.
Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC.
IV - Constatada situação desta natureza, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil,
não se vê ilegalidade no indeferimento da inicial e aplicação da regra de sucumbência, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e inconseqüente criado pela parte
. V - Não se aplica de ofício, a condenação da parte autora em litigância de má fé e ofensa ao Poder Judiciário porque as regras de experiência subministradas ao que estão acontecendo atualmente em situações semelhantes, dão conta de que, de igual forma, por serem pessoas humildes e vulneráveis, encaixam-se perfeitamente na situação de vítimas de fraudes praticadas por advogados que captam serviços se aproveitando justamente desta inexperiência. A condenação em má fé processual exige dolo específico, o que não restou constatado. Recurso de Apelação da Instituição Financeira PROVIDO, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Recurso de Apelação da autora DESPROVIDO. INVERSÃO dos honorários sucumbenciais. (TJ-MT - N.U 1000330-21.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024). (negrito nosso).

(...)

Assim, merece ser acolhido o pleito do requerido que trata de litigância de má-fé por parte do autor.

DISPOSITIVO

Posto isso, e com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o que faço, passando a
JULGAR O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em razão da litispendência vislumbrada.

Sem custas nem honorários.

Reconheço a litigância de má-fé, e fixo à parte autora a imposição de multa no importe de 01 (uma) vez o valor do salário mínimo, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e todas despesas processuais
”
(sic).

A autora, ora apelante, por sua vez, se insurge tão somente quanto à condenação em multa por litigância de má-fé.

Ocorre que
o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou duas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), ainda que eventual e aparentemente diverso o objeto, incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina Judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA
– MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida, a justificar a condenação por litigância de má-fé.

(N.U 1006688-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- CONDENAÇÃO MANTIDA – DEMANDAS PREDATÓRIAS
– RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações, age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos”.
(N.U 1010396-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

In casu
, verifico que restou evidenciada a má-fé processual da parte ao propor
duas ações idênticas
,
na mesma data
, com
o mesmo objetivo
– restituição de valores supostamente indevidos – e contra a mesma instituição bancária, a evidenciar a tríplice identidade do art. 337, §§, 1º, 2º e 3º, do CPC, cuja consequência é a extinção da ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, do mesmo
Códex
.

Diante disso, inequívoco que o ajuizamento de demandas idênticas, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187 do CC, configurando lide temerária e abusiva, cuja conduta se amolda nas hipóteses do art. 80, III, do CPC.

Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Assim, deve ser mantida a sentença extintiva, bem como a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o valor 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da benesse da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025